Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-42.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1000142-42.2016.8.11.0002
RECORRENTE SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
RECORRIDO VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 64894038) interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ID 56000488.
Recurso tempestivo (ID 65117472) e preparado (ID 66349453).
Sem contrarrazões conforme ID 70251950.
A Secretaria certificou que “[...] até esta data, não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 1 % (um por cento) aplicada no Acordão, id. 60505489. Certifico, ainda, que a Guia de depósito judicial está disponível no sítio deste Tribunal e, após o pagamento deverá ser juntada acompanhada do respectivo comprovante de pagamento bancário.” (ID 66336998).
É o relatório.
Assim, diante do contido na certidão de ID 66336998, intime-se a parte Recorrente SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX